Tribunal: TJES
Processo: 5013137-15.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013137-15.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DEBORA DE JESUS LIMA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013137-15.2023.8.08.0048

RECTE.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: DEBORA DE JESUS LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI NÃO ASSINADO. INVALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS DE TERCEIRO FALECIDO. NATUREZA PESSOAL.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Debora de Jesus Lima em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, aduzindo a requerente ser titular da instalação nº 1563084. Destaca, em síntese, que se deparou com um TOI aplicando uma multa no valor de R$ 6.091,00 (seis mil e noventa e um reais), por suposta irregularidade na medição, que alega desconhecer. Busca, assim, o cancelamento da cobrança enviada, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 5787858, informando que foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de nº 3492652, no qual os técnicos identificaram que a instalação estava interligada diretamente à rede de distribuição à revelia da concessionária e sem medição de consumo, fazendo com que a energia consumida não fosse registrada para faturamento. A ré ofertou RI no ID 5787989, com contrarrazões da autora, pela Defensoria Pública, no ID 5787999.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Por fim, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos autorais e improcedente o pedido contraposto, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a invalidade dos TOI nº. 3492652, e a inexigibilidade do débito cobrado por este, bem como proceder a baixa da negativação, caso realizada por estes débitos, e se suspensos os serviços o devido restabelecimento, confirmando a tutela deferida ao id.25863676; b) OBRIGAR a requerida a cessar quaisquer cobranças, juros ou encargos originários do item a’ deste dispositivo, no prazo de trinta dias úteis, e no mesmo prazo a devolução do crédito já pago pela autora, diante do acordo realizado do débito (id. 25825092), sob pena de fixação multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada cobrança indevida. c) CONDENAR a Requerida a pagar ao autor a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento”.
3 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Verifico que não há nos autos qualquer documento que ligue a ação da consumidora aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que houve alteração no medidor pelo consumidor ou terceiro, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades. Verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI – foi elaborado de forma unilateral pela empresa requerida (ID 5787841), sem facultar a participação o consumidor, ou, ainda, de quem efetivamente esteja habitando o local onde instalada a unidade consumidora, o que o eiva de ilegalidade o ato praticado em desacordo com o regulamento administrativo da ANEL. Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe. Com relação aos danos morais, estes restam devidamente configurados. Não obstante o fato de não ter sido realizada a negativação do nome da consumidora, ou, ainda, que esta tenha sofrido com o corte de energia elétrica (imóvel fechado), a concessionária impediu que a consumidora regularizasse a titularidade da unidade em razão de dívida pretérita, condicionando a religação da energia ao pagamento do débito indevido. Dessa forma, com a referida atitude ilícita, a requerida impediu que a parte autora tivesse acesso a bem essencial, situação de inegável dano in re ipsa. Os danos morais foram fixados em patamar adequado, considerando a condição econômica das partes, a gravidade e a extensão dos danos, principalmente que a autora tentou de diversas forma, inclusive junto ao Procon, a religação de sua unidade, sem sucesso, em razão da atitude ilícita da autora em desconsiderar o caráter pessoal da dívida.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários que arbitro em 10% do valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)